Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701455-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALICE RICHNER, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 25733728). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o prosseguimento da análise do pedido de superpreferência constitucional de ID 23513138 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor, em que pese o Distrito Federal ter apresentado a planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial (ID 25221081). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac